Tribunal: STF
Processo: HC 210956
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento de ação penal. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 713.137, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15.09.2021, surpreendido com 6,2 kg de maconha. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 713.137, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a guarda municipal de Itapira foi o órgão responsável por investigar denúncia anônima e averiguar local de crime com cão farejador, levando a cabo a suposta apreensão do entorpecente (prova fulcral de materialidade no crime em tela), realizando, assim, todo o trabalho de campo concernente às investigações que culminaram no cerceamento de liberdade do paciente”. 



5. Prossegue a narrativa para alegar que “os guardas civis executaram, desde o recebimento da aventada denúncia anônima, autêntica atividade policial, ou seja, inequívoca investigação de notícia de fato criminoso”. Contudo, afirma que a guarda municipal deveria “ter (...) repassado tais informações à Polícia Militar ou à Polícia Civil de Itapira (...) - para que elas, se o caso, encaminhassem as investigações devidas”.



6. Além disso, a defesa destaca a “INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITOS”. Afirma que, “[s]e for evidente a invalidade do comportamento dos guardas civis que, em contrariedade à Constituição, estavam a investigar denúncia anônima sobre ilícitos criminais -, são ilícitas, por derivação, as provas obtidas. Isso porque tudo fora coligido como fruto de diligência realizada por órgão administrativo sem atribuição constitucional e legal para a prática de atos concernentes à segurança pública”.



7. Por fim, a defesa aponta ausência de comprovação da autoria delitiva e ressalta a “VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO REGISTRO OBRIGATÓRIA DA DENÚNCIA ANÔNIMA”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão processual do acionante. 



9. Decido.



10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



12. As alegações de nulidade de investigação criminal realizada por guarda municipal e de nulidade das provas obtidas que embasaram o decreto prisional não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



14. No caso, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente específico, o fato é que, tal como assentou Tribunal estadual, “antes da propositura da ação penal, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, dando suporte probatório para o oferecimento da denúncia. Desse modo, deve ser rechaçada a tese da sugerida ausência de indícios suficientes de autoria. Por sua vez, a notícia anônima sobre o delito em questão não precisaria ser documentada, eis que não existe nenhum regramento legal nesse sentido. Além disso, a falta de registro não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque durante a instrução probatória, ao longo da ação penal, o paciente poderá exercer amplamente a sua defesa”.



15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator